Tribunal: TJDFT
Processo: 0723576-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0723576-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO DEMCZUK DE ALENCAR AGRAVADO: ALDO RAFAEL RODRIGUES AMARAL, JESSICA FERNANDES RODRIGUES CABRAL, FLY HI TURISMO LTDA, FREEDON HOUSE TURISMO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudio Demczuk de Alencar contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de instauração de incidente de cooperação jurídica internacional. O agravante sustenta, em síntese, que, após esgotadas todas as medidas executivas típicas no Brasil, não foi localizado qualquer patrimônio dos executados em território nacional. Alega que os agravados transferiram suas atividades empresariais e bens para os Estados Unidos e que há indícios da existência de contas bancárias e investimentos naquele país, inclusive com base em requerimentos de visto EB-5, que demandam investimentos comerciais significativos no exterior. Afirma que não é beneficiário da justiça gratuita e que vem arcando, como continuará a arcar, com todas as custas processuais necessárias à satisfação de seu direito, cabendo aos agravados, ao final, o reembolso das despesas processuais. Requer, com fundamento nos arts. 26 e 27 do CPC e em tratados internacionais, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de evitar o arquivamento do cumprimento de sentença e viabilizar a expedição de carta rogatória para obtenção de provas no exterior. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a consequente autorização para a expedição da carta rogatória aos Estados Unidos, a fim de viabilizar a cooperação jurídica internacional para obtenção de informações e colheita de provas relativas à concessão de visto de permanência aos agravados naquele país, bem como à existência de contas bancárias em nome dos mesmos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atuação do Relator deve se restringir à análise dos pressupostos específicos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam: (a) a relevância da argumentação recursal e (b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Não se trata, neste momento, de apreciar o mérito do recurso – isto é, de avaliar o acerto ou desacerto da decisão agravada – tampouco o mérito da causa subjacente. No caso em exame, embora o agravante alegue o esvaziamento patrimonial dos executados e a transferência de ativos para o exterior, não há, nos autos, elementos concretos e suficientes que demonstrem a efetiva existência de bens expropriáveis nos Estados Unidos, tampouco que a cooperação internacional pretendida seja, ao menos em sede de cognição sumária, medida imprescindível à satisfação do crédito. Ademais, não se verifica a presença do periculum in mora. A alegação de que o processo poderá ser arquivado não configura, por si só, risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Isso porque o arquivamento provisório não extingue a execução, tampouco impede a reativação do feito, caso novos bens sejam localizados. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Desse modo, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator